Tribunal: STF
Processo: ARE 1601633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º,II, E§2º-A,I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por Rubens Yago Macedo da Silva, objetivando desconstituir acórdão transitado em julgado proferido pela Egrégia Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o requerente, por infração à norma de conduta insculpida no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acordão condenatório foi contrário às evidências do processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 621 do Código de Processo Penal, somente se admite, em sede de revisão criminal, a modificação de decisum condenatório transitado em jugado quando este for contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou, ainda, quando, após sua prolação, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
4. Eventual procedência do pedido revisional sob alegação de contrariedade às evidências do processo de origem que depende da efetiva demonstração de que a condenação não se baseou em qualquer prova produzida durante a instrução criminal, não bastando a mera alegação de que “o acervo probatório é insuficiente”.
5. Acórdão condenatório que se baseou nas provas constantes dos autos para fundamentar a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, qual seja, a prova oral produzida em audiência, sob o crivo do contraditório, cuja narrativa das testemunhas evidenciou-se coerente e harmônica entre si e, também, perante os depoimentos extrajudiciais e demais provas carreadas no processo.
6. Fatos que foram alvo de detida e pormenorizada avaliação judicial em sede recursal, estando o acórdão combatido devidamente alicerçado nas provas dos autos e nas peculiaridades do caso concreto, de acordo com o previsto nos arts. 93, IX, da Constituição da República e 155 do Código de Processo Penal, destacando que cada tópico foi submetido à deliberação do colegiado. 
7. Princípio in dubio pro reo, que orienta o julgador a absolver quando não há prova para além da dúvida razoável, que tem aplicabilidade restrita ao processo de conhecimento ordinário, sendo certo que, a partir do trânsito em julgado do título condenatório, a presunção se inverte, passando a vigorar o juízo de certeza da coisa julgada, que somente pode ser rescindida em situações excepcionalíssimas, que não é o caso  que aqui se apresenta.
8. Vale destacar que, não estando impedido legalmente de depor como testemunha, o depoimento de um policial merece ter valor como o de qualquer outra pessoa que presta o compromisso a que faz alusão o art. 203 do Código de Processo Penal.
9. Revisão criminal que não se presta a sustentar a desconstituição de condenação coberta pelo manto da coisa julgada quando a pretensão do requerente, sob via transversa, demonstra somente sua irresignação, eis que, do contrário, importaria na subversão do sistema processual por meio da reabertura de discussão já anteriormente exaurida. 10. Revisão criminal que possui caráter excepcional, apenas tendo cabimento nas estritas hipóteses previstas na lei, sendo certo que, conforme se demonstrou, nenhuma delas se ajusta ao caso em comento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Improcedência do pedido revisional.
______________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 93, IX. Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I. Código de Processo Penal, arts. 155, 203, 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 1.989.730/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022, STJ - AgRg no HC n. 978.077/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025, STJ - AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025, STJ - AgRg no HC n. 723.504/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023, STJ - AGRG NO ARESP N. 2.211.036/RS, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 6/8/2024, DJE DE 19/8/2024. TJ-RJ - verbete n.º 70 de sua súmula de jurisprudência.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente